Tribunal: TJPA
Processo: 0802237-57.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802237-57.2021.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0802237-57.2021.8.14.0006

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A

EMBARGADO:
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

2.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cinge-se tão somente quanto à necessidade ou não de se juntar a via original da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, nos autos de Busca e Apreensão, tendo o julgado ora vergastado firmado convencimento de que a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário causa grave insegurança jurídica, sendo necessária sua juntada para evitar a modificação de titularidade do direito creditício no curso da demanda, em observância ao princípio da cartularidade.

3.

O V. acórdão, portanto, tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela necessidade de juntada do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4.

Recurso
conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargado
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0802237-57.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A

EMBARGADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO (ID 12726979), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 12613213, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: DECISÃO DE EMENDA À INICIAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2. Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento ao recurso de Apelação por si interposto.

3. Observa-se que a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n.°10.931/2004, que em seu art. 29, § 1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário à terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula.

4. A não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria, o que afasta a alegação de julgamento surpresa.

5. Faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

6. Manutenção da Decisão Agravada.

7. Recurso conhecido e improvido. ”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69 alterado pela lei nº. 10.931/04, não prevê a necessidade de apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original, não sendo aplicável, ao caso, o princípio da cartularidade, e sim o disposto no art. 425 do CPC.

Ressalta que se encontrando devidamente instruída a demanda, deverá ser dado regular prosseguimento à ação de busca e apreensão, considerando que em momento algum a lei manifesta e determina a necessidade de juntada do título original.

Aduz ainda que os declaratórios visam sanar omissão quanto aos artigos de lei não discutidos por este E. tribunal especialmente quanto aos arts. 2º, §2º e 3º da Lei 911/69 e arts. 424 e 425 do CPC, e art. 1.361, § 2º do CC

e art. 11 da Lei nº 11.419/06.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 13343227).

É o Relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

Nº. 0802237-57.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A

EMBARGADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se tão somente quanto à necessidade ou não de se juntar a via original da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, nos autos de Busca e Apreensão, tendo o julgado ora vergastado firmado convencimento de que a não apresentação da via original da Cédula Crédito Bancário causa grave insegurança jurídica, sendo necessária sua juntada para evitar a modificação de titularidade do direito creditício no curso da demanda, em observância ao princípio da cartularidade.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela necessidade de juntada do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.PPP

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/04/2023